Tribunal: STF
Processo: HC 70349
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENUNCIA
CONTRA EX-PREFEITO MUNICIPAL, POR DECISÃO SINGULAR DO DESEMBARGADOR-
RELATOR. PEDIDO ENCAMINHADO AO STF, PORQUE A PACIENTE EXERCIA O CARGO
DE SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, COM "STATUS" DE MINISTRO DE
ESTADO. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, I, "D". NÃO MAIS EXERCENDO A PACIENTE
O REFERIDO CARGO, CESSA A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO "HABEAS CORPUS". NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO, DEVOLVENDO-SE OS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONSTITUIÇÃO, ART. 105, I, "C".